Tribunal: TJDFT
Processo: 0755295-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 27 DA TUJ E DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 148417612).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a parte autora não faz jus ao pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB em decorrência de sua lotação.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença merece reforma, pois não é a lotação que define o direito à gratificação, mas sim a atividade exercida. Sustenta exercer as atividades básicas primárias, fazendo jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão, nos termos nos termos do art. 1o e 2o, inciso I, da Lei Distrital no 318/1992 c/c art. 2o e inciso 4.2.2 do anexo, ambos da Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, c/c súmula 27 dos Juizados Especiais e assim repisada pelo MP de Contas e TCDF assim referindo-se no Id. 138705525.
4. Contrarrazões apresentada (ID 153564152), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. O recurso interposto confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC.
6. No caso em tela, a recorrente ocupa o cargo efetivo de técnica de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Até julho de 2018, percebia a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, suspensa após a restruturação promovida pelo Decreto no 38.982/18, o qual, dentre outras coisas, alterou a nomenclatura do local de trabalho da recorrente, de UBS 01 – Lago Sul - para GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul.
7. Após a referida restruturação, a Secretaria de Estado de Saúde deixou de pagar a gratificação em questão à autora, sob o fundamento de que o pagamento da GAB considera não a lotação, mas sim a especificidade do serviço prestado (ID 139726892, pág. 1). Entretanto, a Secretaria de Estado de Saúde, após requerimento de restabelecimento da GAB pela servidora (ID 139726894), negou o pleito, com fulcro justamente na lotação da referida agente pública pleiteante (ID 139726894).
8. O Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, por unanimidade, proferiu a decisão n. 3690/2021 (ID 139733148), na qual esclareceu à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF ser devido o pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB “(...) a todos os servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde (e das demais carreiras distritais contempladas com sua concessão) que exerçam atividades relacionadas a ações básicas de saúde, mesmo que estejam lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária que, assim como a Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, apresentem características híbridas de unidade mista de saúde;”
9. Constata-se (ID 139726894, pág. 2) que a recorrente, embora não lotada em Unidade Básica de Saúde, diante da restruturação do Decreto no 38.982/18, exerce suas atribuições na unidade Policlínica do Lago Sul, a qual, segundo Superintendente da Região De Saúde Central – SES/DF, funcionará, “(...) com oferecimento de serviços de atenção básica, tais como sala de vacina, farmácia, acompanhamento de pré-natal e de crescimento e desenvolvimento da criança, estes para atendimento à população do Lago Sul e Jardim Botânico, áreas sem cobertura da estratégia de saúde da família;”. Ou seja, a própria administração pública confirma que os servidores lotados na referida unidade, tal como a recorrente, prestam serviços de atenção básica à população do Lago Sul e Jardim Botânico (ID 139726891).
10. Analisando a legislação relativa ao tema, depreende-se da Lei Distrital 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB possui a finalidade de incentivar o servidor e a servidora que laboram em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
11. Consta dos autos prova acostada pela parte autora (ID 139726894 e 139726891) de que a mesma exerce atividades relacionadas com atenção primária à saúde.
12. Conforme a tese firmada na súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde." (acórdão n. 1339286, processo n. 07019319320208079000, relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe de 23/06/2021).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para CONDENAR o Distrito Federal a incorporar, ao vencimento básico da parte autora, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do padrão em que ela estiver posicionada, bem como a pagar os valores que ela deixou de receber no período vindicado, qual seja, a partir da exclusão da GAB de seus vencimentos, assim como as parcelas vencidas e vincendas durante o trâmite processual, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32 e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2o da Lei no 12.153/09).
14. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
15. Concedida a gratuidade de justiça à recorrente, considerando ter provado a sua hipossuficiência nos autos (ID 148417621, 148417619 e 148417618), nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC.
16. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.